Tribunal: TJSP
Processo: 1151874-06.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Contrato individual não adaptado à Lei no 9.656/98 – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS – Tema 952 do STJ (REsp no 1.568.244/RJ) – Requisitos de validade: previsão contratual- Observância das normas regulamentares- Percentuais não desarrazoados ou aleatórios, com base atuarial idônea.
CLÁUSULA CONTRATUAL –

Ementa:
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Contrato individual não adaptado à Lei no 9.656/98 – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS – Tema 952 do STJ (REsp no 1.568.244/RJ) – Requisitos de validade: previsão contratual- Observância das normas regulamentares- Percentuais não desarrazoados ou aleatórios, com base atuarial idônea.
CLÁUSULA CONTRATUAL – Ausência de clareza e precisão – Previsão genérica de reajuste com base em "unidades de serviço" (US) de aferição unilateral pela operadora, sem especificação dos percentuais aplicáveis – Violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC – Déficit informativo que impede o consumidor de conhecer previamente os ônus a que estará sujeito.
CLÁUSULA ABUSIVA DE CARÁTER POTESTATIVO – Sistemática que permite à operadora estabelecer unilateralmente os valores dos reajustes, sem critérios objetivos e controláveis – Violação aos arts. 51, IV, IX e X, do CDC – Consumidor colocado em situação de manifesta desvantagem e vulnerabilidade – Nulidade.
APROVAÇÃO PELA SUSEP/ANS – Insuficiência para suprir o dever de informação clara ao consumidor no instrumento contratual – Notas técnicas atuariais arquivadas nos órgãos reguladores não são acessíveis ao consumidor no momento da contratação – Transparência que deve ser observada no próprio contrato.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE – Substituição dos reajustes aplicados pelos índices anuais divulgados pela ANS para contratos individuais/familiares – Solução que preserva o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, atende ao princípio do mutualismo e protege o consumidor contra reajustes arbitrários.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Devolução dos valores pagos a maior – Prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, IV, do CC) – Tema 610 do STJ (REsp no 1.360.969/RS) – Correção monetária desde cada desembolso pela Tabela Prática do TJSP – Juros de mora a partir da citação – Apuração do montante em liquidação de sentença.– Inversão do ônus sucumbencial – Fixação em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.